Tribunal: TJPA
Processo: 0007213-27.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007213-27.2013.8.14.0005
APELANTE: CLAUDIO GOMES DE LOIOLA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O SEGURO CONTRATO PELO APELANTE LHE GARANTIA COBERTURA COM O PRÊMIO ENTABUADO, NAS SEGUINTES HIPÓTESES: MORTE POR ACIDENTE; MORTE NATURAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL DECORRENTE DE ACIDENTE. TENDO O JUÍZO SINGULAR DETERMINADO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR, ANTE A INCONCLUSIVIDADE DO LAUDO ACOSTADO JUNTO COM A INICIAL, ESTA CONCLUIU QUE O ACIDENTE TERIA RESULTADO EM
DEBILIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO,
SENDO QUE QUANTO AO QUESITO REFERENTE À INCAPACIDADE PERMANENTE, O LAUDO ATESTOU EXPRESSAMENTE QUE
NÃO.
POR NÃO HAVER QUALQUER PREVISÃO CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE SEGURO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, A IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE ESTA COMPLETAMENTE DISSOCIADA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA QUE MEREÇA RECEBER AGASALHO POR PARTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, HAJA VISTA QUE A RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO SE DEU NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DA APÓLICE QUE REGE A SITUAÇÃO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007213-27.2013.8.14.0005

APELANTE: CLAUDIO GOMES DE LOIOLA

ADVOGADO: RENATA OLIVEIRA PIRES

APELADO: ICATU SEGUROS SA

ADVOGADO: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIO GOMES DE LOIOLA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida em face de
ICATU SEGUROS SA.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 21.05.2012, do qual resultou em debilidade permanente, fazendo jus a seguro contratado com a Requerida no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), que não lhe foi devidamente pago, o que motivou a propositura da presente demanda na qual requereu , ainda, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Acostou documentação.

O feito foi devidamente contestado.

Foi designada perícia complementar por parte do Juízo por entender que a perícia acostada pelo Autor seria inconclusiva.

Após a realização da perícia o Juízo Singular proferiu sentença de improcedência do mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em receber o prêmio do seguro contratado, sob a alegação de que teria sofrido debilidade permanente, além de fazer jus à indenização por danos morais ante a recusa da Seguradora em lhe pagar o prêmio contratado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007213-27.2013.8.14.0005

APELANTE: CLAUDIO GOMES DE LOIOLA

ADVOGADO: RENATA OLIVEIRA PIRES

APELADO: ICATU SEGUROS SA

ADVOGADO: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIO GOMES DE LOIOLA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida em face de
ICATU SEGUROS SA.

Compulsando os autos verifica-se que o seguro contrato pelo Apelante lhe garantia cobertura com o prêmio entabuado, nas seguintes hipóteses: morte por acidente; morte natural e invalidez permanente total decorrente de acidente.

Observe-se que não há cobertura no caso de acidente que resulte em invalidez permanente parcial.

Tendo o Juízo Singular determinado a realização de perícia complementar, ante a inconclusividade do laudo acostado junto com a inicial, esta concluiu que o acidente teria resultado em
debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e do membro inferior esquerdo,
sendo que quanto ao quesito referente à incapacidade permanente, o laudo atestou expressamente que
não.

Assim, conforme bem salientou o Magistrado em sua sentença
as sequelas são permanentes, mas não causam invalidez.

Sendo assim, por não haver qualquer previsão contratual para a hipótese de seguro em caso de invalidez permanente parcial, a irresignação do Apelante esta completamente dissociada de qualquer fundamentação jurídica que mereça receber agasalho por parte desta Corte de Justiça.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
INVALIDEZ
PERMANENTE
PARCIAL
DECORRENTE DE ACIDENTE.
AUSÊNCIA
DE
COBERTURA

CONTRATUAL
. PREVISÃO APENAS PARA
INVALIDEZ
PERMANENTE TOTAL. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. II. No caso em tela, a apólice contratada prevê apenas
cobertura
para
invalidez
permanente total por acidente, enquanto que a perícia médica realizada nos autos constatou que a
invalidez
suportada pelo autor é apenas
parcial
, em razão da redução funcional de apenas 7% do membro inferior direito (repercussão residual). Ainda, de acordo a prova pericial, as lesões não impedem o demandante de realizar suas atividades laborais na agricultura, mas apenas reduzem a capacidade laboral, de forma mínima. III. Ademais, não houve prova da concessão de aposentadoria por
invalidez
permanente pelo INSS, mas tão somente da concessão e prorrogação de auxílio-doença, em virtude da existência de uma incapacidade existente naquele momento, temporária, Ônus da prova incumbia ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. IV. Outrossim, na própria proposta de adesão ao seguro assinada pelo autor constou de forma expressa a existência de
cobertura
apenas para
invalidez
permanente total por acidente, não havendo falar em violação do dever de informação preconizado no art. 6°, III, do CDC. V. Assim, considerando que a
invalidez
permanente é permanente, risco não coberto pela apólice, descabe impor a seguradora o pagamento de qualquer quantia. VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082010554, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Consequentemente, não há o que se falar em indenização por danos morais, haja vista que a recusa da Seguradora em pagar o prêmio se deu na estrita observância da apólice que rege a situação em tela.

Imperiosa, portanto, a manutenção da sentença, sendo despicienda maiores discussões quanto a este mister.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020